Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736530-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para indicar o endereço da parte agravada, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja feita a intimação ou, no mesmo prazo, requeira o que entender de direito. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador